Tribunal: TJDFT
Processo: 0740846-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740846-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANDREA MARTINS AGRAVADO: ADRIANA MEDEIROS DE ALMEIDA, AECIO GERALDO MEDEIROS DE ALMEIDA, RITA MEDEIROS DE ALMEIDA, REJANE MEDEIROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por ANA ANDRÉA MARTINS. A Agravante sustenta que o resultado da pesquisa ao Portal da Transparência do Distrito Federal não espelha sua real situação financeira. Alega que sua remuneração líquida é de R$ 2.675,79 e que ainda sofre diversos descontos em sua conta corrente, conforme demonstram os documentos anexados. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita para efeito recursal. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Recebo, assim, o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO como AGRAVO INTERNO. Neste juízo de cognição sumária, os documentos trazidos aos autos demonstram a precariedade financeira da Agravante. De fato, o contracheque de ID 64887686 e o extrato bancário de fl. 2 ID 64887684 manifestam realidade dissonante daquela obtida através da pesquisa ao Portal da Transparência. Isto posto, defiro o pedido de reconsideração para conceder a gratuidade de justiça para efeito recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator